Tribunal: TJMT
Processo: 1022718-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDVALDO CAMARA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso no 1047978-49.2020.811.0041, ajuizada por IRILENE ALVES SANTOS CAMARA, que deferiu o pedido para concessão de alimentos provisórios de 24%, sobre dos rendimentos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios, ao filho menor.
Alega o agravante, em síntese, que percebe mensalmente o valor bruto de R$ 1.800,00 e que possui gastos mensais, com aluguel, energia elétrica, água, financiamento de moto e alimentação.
Sustenta que não tem condições de suportar o valor de alimentos provisórios fixados em 24% sobre seus rendimentos, abatidos os descontos obrigatórios.
Destaca que já constituiu nova família, sendo necessário mantê-la, dependendo sua atual esposa economicamente deste, aduz que tem condição financeira modesta, sendo necessário ainda conseguir o mínimo de lazer.
Requesta que os alimentos provisórios sejam reduzidos para 15% sobre seus rendimentos, o que equivaleria a R$ 270,00. Consigna que o sustento do filho é responsabilidade de ambos os pais, devendo a genitora contribuir para tanto.
Com essas considerações, requer o deferimento da gratuidade da justiça, bem como a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para determinar a redução dos alimentos provisórios para quantia equivalente a 15% dos rendimentos do Agravante, o que implicará em quantia mensal de aproximadamente R$ 270,00, ou, alternativamente, a redução para quantia que efetivamente respeite as necessidades da criança e as possibilidades do Agravante.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para seja reformada a decisão recorrida, para que sejam reduzidos os valores dos alimentos provisórios em favor do Agravado, para o patamar equivalente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos.
É o relatório.
DECIDO
Inicialmente, quanto ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a natureza da ação de origem e CTPS (Num. 64898958), não há como impor o pagamento das custas na esfera recursal. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça, para o presente recurso.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta a tutela recursal pretendida, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
(...) A despeito, diante da demonstração da inequívoca relação de parentesco, bem assim em razão da obrigação conjunta dos genitores na assistência aos filhos e, ainda, tendo em vista o binômio necessidade-possibilidade, ARBITRO alimentos provisórios no valor equivalente a 24% (vinte e quatro pontos percentuais) dos rendimentos líquidos do requerido, (deduzindo apenas os descontos obrigatórios), a ser descontado em folha de pagamento, na mesma data do vencimento e depositado em conta de titularidade da genitora do menor, a saber, conta bancária, no. 33.241-0, agência 3498-3 do Banco do Brasil. (...) (ID. 64898956).
Os fatos e fundamentos serão melhor analisados com o transcorrer da demanda, o que torna prudente aguardar as informações do Juízo e manifestação da parte contrária.
Ademais, o valor sugerido pelo agravante não observa a necessidade do alimentando, bem como não é possível verificar o valor dos rendimentos daquele após a dedução dos descontos obrigatórios, que torne possível verificar, com certeza, o valor a ser destinado ao alimentando.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se ainda o agravante, para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos seus últimos holerites, vez que foi contratado em setembro de 2020.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal